Tribunal: TJSP
Processo: 1033758-07.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de mais de nove horas na viagem que os autores contrataram com a ré - Cancelamento de voo decorrente de problemas operacionais - Fortuito interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos requerentes - Falha na prestação do serviço configurada - Prestação de assistência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de mais de nove horas na viagem que os autores contrataram com a ré - Cancelamento de voo decorrente de problemas operacionais - Fortuito interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos requerentes - Falha na prestação do serviço configurada - Prestação de assistência material com hospedagem para diminuir os desconfortos dos requerentes pelo atraso que, embora louvável, não elide a frustação dos passageiros e a justa expectativa de realizarem sua viagem com tranquilidade, além da demora excessiva de mais de nove horas até a chegada ao destino final - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida e fixada em R$ 6.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedente desta Corte - Despesa com alimentação não demonstrada (art. 373, I, do CPC) - Recurso provido em parte a fim de julgar procedente o pedido e condenar a demandada no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a cada um dos dois requerentes, com juros a partir da citação e correção monetária contada da publicação deste acórdão, com inversão dos ônus sucumbenciais e majoração da verba honorária de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 (art. 85, § 11, do CPC).